Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça1, a ação de obrigação de fazer subjacente fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento do pedido. A resolução da fase cognitiva repercute, como é cediço, nos embargos de declaração formulado nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento aos vertentes embargos de declaração. Sem custas, por ser a agravada/embargante beneficiária dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Número do processo de origem: 0700646-91.2023.8.07.0001